Tribunal: STF
Processo: ARE 1559623
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcelo Simão Gabriel, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em julgado composto do seguinte acórdão (Doc. 32):



     
“Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, anular parcialmente a sentença proferida pelo juízo a quo para afastar a extinção da punibilidade em relação ao crime do artigo 299 do Código Penal, pela prescrição virtual, reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento do referido crime em decorrência da conexão probatória e, por maioria, dar provimento à apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para condenar MARCELO SIMÃO GABRIEL pela prática dos crimes dos artigos 299 e 337-A ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”



    (TRF 3ª REGIÃO -  Apelação Criminal 0003251-69.2007.4.03.6108/SP, Relatora: Juíza Federal Convocada Louise Filgueiras, 5ª Turma Criminal, julgamento em 20/01/2020).



    Os Embargos de Infringência e de nulidade interpostos pela defesa foram parcialmente providos para extinguir a punibilidade do agravante quanto ao delito previsto no art. 299 do Código Penal e redimensionar a pena imposta pela condenação do crime do art. 337-A do Código Penal, em acórdão assim ementado (Doc. 71):



     



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 337-A DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EMBARGOS INFRINGENTES PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. O voto vencedor foi proferido pela Excelentíssima Juíza Federal Convocada Louise Filgueiras, que na dosimetria fez majorou a pena-base pelo delito do art. 337-A do Código Penal em 2/3 (dois terços) acima do mínimo legal em razão de o réu ter deixado de recolher R$ 1.549.154,90 (um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil e cento cinquenta e quatro reais e noventa centavos).



    2. Em seu voto vencido o Desembargador Federal Maurício Kato majorava a pena-base em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal pelo delito do art. 337-A do Código Penal.



    3. A divergência se refere em relação a fração utilizada na pena-base da dosimetria do art. 337-A do Código Penal, redução dos dias-multa, o regime inicial de cumprimento de pena e a substituição por penas restritivas de direitos.



    4. A exasperação da pena-base na fração de 2/3 (dois terços), conforme consta do voto condutor, se mostra excessiva. No entanto, a exasperação de 1/4 (um quarto) do voto vencido se mostra insuficiente em vista do valor dos tributos não recolhidos e em razão das consequências do delito.



    5. Em vista da matéria devolvida, considero adequada a majoração da pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, pelo delito do art. 337-A do Código Penal.



    6. Dosimetria revista.



    7. Deve ser reconhecida a prescrição pelo delito do art. 299 do Código Penal em vista de ter decorrido prazo superior a 4 (quatro) anos entre a data dos fatos, em 08.11.04, e o recebimento da denúncia em 25.01.12, nos termos do art. 109, V, e art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.



    8. Embargos infringentes parcialmente providos.”



    Opostos, os embargos de declaração foram parcialmente conhecidos e, nesta parte, desprovidos (Doc. 87).



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 5º, II e LVII, 93, IX, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que a matéria de mérito dos presentes autos depende do objeto da ação declaratória de inconstitucionalidade nº 4.395/DF. Defende a “inconstitucionalidade da Sub-rogação do FUNRURAL, exação fiscal esta que originou o presente processo criminal, fato esse que poderá afastar a tipicidade formal e material da suposta conduta de supressão ou redução de tributo (tipo do art.337-A do CP)”. Aduz negativa de prestação jurisdicional, porquanto os acórdãos de apelação, de embargos infringentes e de embargos de declaração não enfrentaram o tema. Requer o reconhecimento da atipicidade da conduta e, sucessivamente, o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI nº 4395/DF.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocuradora-Geral da República Paulo Vasconcelos Jacobina, opina pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário em manifestação assim ementada (Doc. 146):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE QUESTIONADA NA ADI Nº 4.395. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCURSÃO EM ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO.



    1. Cinge-se a controvérsia na possível declaração de inconstitucionalidade do art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, matéria da ADI nº 4.395; caso reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo, alega-se que restaria descriminalizada a conduta do agravante relacionada a todas as contribuições sonegadas.



    2. Todavia, não houve discussão acerca da aludida tese no e. Tribunal de origem, lacuna que inviabiliza o debate do pleito por esta via extraordinária, por ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282/STF.



    3. Tampouco restou demonstrado que a condenação adveio exclusivamente da sonegação de contribuições de terceiros. Avançar na análise de tais elementos requer inviável incursão em arcabouço fático-probatório, procedimento inviável na via eleita - Súmula 279/STF. 



    - Parecer pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, com base no AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 13.8.2010 - paradigma do Tema nº 339/STF da repercussão geral.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (…).



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Ainda que superados tais óbices, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Ademais, consigna-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    No que se refere à alegação de atipicidade da conduta do agravante ante a inconstitucionalidade da obrigação constante do art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, objeto da ADI nº 4.395/DF, verifica-se que a questão não foi objeto de apreciação pelas instâncias de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    Consoante destacado no parecer ministerial, “a defesa inaugurou a matéria em sede de memoriais após embargos infringentes, desprovido de qualquer relação com o objeto da divergência, o tema não foi enfrentado pelo colegiado ora recorrido. O julgamento ateve-se a questões dosimétricas (...)”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1.479.523 AgR, Relator(a) Min Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO E EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Somente se justifica o sobrestamento do Recurso Extraordinário nos casos em que houver a possibilidade de discussão do mérito. Precedentes. 2. Se a questão constitucional invocada no Recurso Extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto recursal do prequestionamento, imprescindível para o conhecimento do apelo extremo. 3. Agravo regimental improvido.”



    (AI 737580 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01-06-2010, DJe-116 DIVULG 24-06-2010 PUBLIC 25-06-2010 EMENT VOL-02407-07 PP-01556)



    Por outro lado, ressalto que a medida cautelar na ADI 4.395/DF determinou a suspensão nacional dos processos judiciais que versem sobre a constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97. O presente caso, contudo, não tem por objeto a análise da constitucionalidade da norma, mas sim a apuração da prática do crime tipificado no art. 337-A do Código Penal, o que o afasta do escopo da referida medida cautelar.



    Por fim, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, saber se a condenação do agravante adveio exclusivamente da sonegação de obrigações de terceiros, mas também de contribuições diretas, esbarra no óbice previsto na Súmula nº 279/STF, ante a necessidade de revolvimento fático-probatório. 



    Ainda, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal. Tese de atipicidade da conduta. Pleito que demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Alegação de deficiência de fundamentação do acórdão recorrido. Decisão fundamentada, apesar de contrária aos interesses do recorrente. AI-QO-RG 791.292. 4. Alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada. Técnica per relationem. Fundamentação compatível com o texto constitucional. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 838174-AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-216 04.11.2014). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. APONTADO DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADAS NULIDADES AFASTADAS NO JULGAMENTO DO RHC 219.587 AGR. 1. Para o acolhimento das teses defensivas – ausência de provas de materialidade e dolo, bem assim atipicidade do fato –, seriam necessários o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Havendo o Colegiado de origem afastado a ofensa aos princípios da identidade física do juiz e do juiz natural com fundamento em interpretação de norma infraconstitucional, não está caracterizada ofensa direta à Carta da República. 3. As apontadas nulidades relativas a suposta antecipação de julgamento pelo Colegiado de origem, ausência de intimação para constituir novo advogado e ilegal decretação de revelia referem-se a matéria já apreciada pela Segunda Turma, a revelar reiteração do que apreciado no RHC 219.587 AgR, da minha relatoria. 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE 1430232-AgR, Relator Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 04.03.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em embargos declaração em recurso extraordinário com agravo. Crime de sonegação fiscal. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1542142 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-05-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente